Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-43.2022.8.11.0095
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000640-43.2022.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIAN GUSTAVO SANTOS UNTAR - CPF: 106.658.901-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO ANTONIO COPP DOS SANTOS - CPF: 062.208.561-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS ALBERTO BOAVENTURA OLIVEIRA - CPF: 924.654.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO LARANJEIRA NUNES - CPF: 054.709.729-84 (TERCEIRO INTERESSADO), IURIS FERREIRA LUIZ - CPF: 023.881.841-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDIOMAR SANTOS PEREIRA - CPF: 460.519.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI MARCIO MATIAS DE SOUSA - CPF: 524.629.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), V. L. D. R. - CPF: 063.210.191-19 (TERCEIRO INTERESSADO), TALOANA GARCIA DA LUZ - CPF: 024.877.231-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO ANTONIO COPP DOS SANTOS - CPF: 062.208.561-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
–
PRELIMINAR
NULIDADE DO RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
– ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
–

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE
–
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO –
NÃO ACOLHIMENTO
– APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU

–
PREQUESTIONAMENTO
–
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
–

RECURSO

DESPROVIDO
.

“
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
”

(
STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1
.00.0000, Relator: EDSON FACHIN
)
.

Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante pelo crime patrimonial sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas nas duas fases processuais
e corroborados pelos demais elementos probatórios inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada.

Inviável a desclassificação do crime de
furto
para a infração de receptação se a autoria do crime mais grave ressai comprovada por meio da apreensão das
res furtiva

em poder do réu.

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Adrian Gustavo Santos Untar
,

como incurso nas sanções do art. 155,
§
4
º, I
V
do Código Penal
,
“furto qualificado”
à pena de
2
(
dois
) anos de reclusão, em regime aberto
,
substituída por uma restritiva de direito, e ao pagamento de10 dias-multa
.

Nas razões recursais,

a Defensoria Pública
pleiteia, preliminarmente,

a nulidade da prova obtida por meio do reconhecimento fotográfico.

No mérito, pugna pela
absolvição do apelante, ante a ausência de provas robustas de que ele tenha praticado o crime em questão (art. 386, incisos V, do CPP). Subsidiariamente, requer a
desclassificação para o crime de receptação

culposa
, bem como
prequestiona

a matéria
.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
159374710
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (Id.
1
6
5037663
).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se do quadro probatório que

no dia 3 de agosto de 2022, por

volta das 14h50min, no município de Paranaíta-MT, o apelante

Adrian Gustavo Santos Untar, acompanhado de Sebastião Antônio

Copp
dos Santos, conscientes e dolosamente, agindo em concurso

de agentes, subtraíram, para si ou para outrem, 1 Notebook, 1

Relógio
Champions
, 20 unidades de bijuterias diversas e 1 aparelho

celular da marca Apple, pertencentes à vítima
Taloana
Garcia

Eulampio
.

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de
furto qualificado
, ilícito tipificado no art. 15
5
, §
4
º, inciso I
V
do Código Penal.

Após a instrução processual, o acusado foi condenado como incurso nas penas do crime de
furto qualificado
, razão pela qual lhe foi imposta pena
de

2
(dois)
anos de reclusão,
substituída por uma restritiva de direito, e ao pagamento de10 dias-multa
.

A primeira tese sustentada pela defesa do apelante diz respeito à ilegalidade do seu reconhecimento fotográfico, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal. Entretanto, embora essa questão tenha sido aventada em sede preliminar, será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não do reconhecimento do recorrente depende do cotejo não somente desses dados probatórios como também dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

Esclarecido tal ponto e voltando ao exame do caso em apreciação, constata-se a existência material do crime de
furto qualificado
narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boletim de ocorrência,
pelo termo de apreensão, auto de prisão em flagrante bem como pela prova oral colhida ao longo da persecução penal.

Da mesma forma, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que re
cai
induvidosa na pessoa do apelante, como muito bem delineado na sentença condenatória na qual passo a transcrever trecho na parte que interessa. Confira-se:

“
Do contexto em que conformados os fatos, observa-se que a testemunha Iuris
Ferreria
Luiz em Juízo reconheceu o acusado Adrian, como sendo um dos autores do crime de furto narrado na denúncia. Assim, diante do pronto reconhecimento, aliado às declarações da vítima realizada em juízo e das testemunhas policiais, não há que se falar em nulidade do procedimento de reconhecimento
.

Entrementes, a defesa participou do ato e realizou várias perguntar para salvaguardar a busca da verdade real e ampla defesa.

Não obstante, não há qualquer prejuízo à defesa, pois não se trata de inquirição da vítima, mais de produção de prova que pode ou não ser relevante ao processo, podendo ser dispensada.
Ademais, ainda que o reconhecimento pessoal não tenha cumprido as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, o efetivo reconhecimento do acusado pela testemunha, aliado a outras evidências robustas que confirmam ser ele o autor do crime, afastam a nulidade da prova
.

Ouvido em Juízo o acusado afirma que participou do delito, no entanto, informou que guardou os pertentes embaixo de um fogão.

No tocante à qualificadora (concurso de pessoas), o acusado
praticou o delito juntamente com SEBASTI
ÃO
ANT
Ô
NIO COPP DOS SANTOS, sendo que este confessou o delito
e realizou acordo de não persecução penal com relação ao delito, assim é prescindível para se concluir pelo concurso de pessoas.
”
(Id. 159374693).

Como se sabe,
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva apenas quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça
,

i
n
verbis
:

“(...). Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: ‘
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’
. Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime pelo qual os agravantes foram condenados (art. 157, § 2º, inciso II e VI e § 2º-A (por duas vezes), na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal)
não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, outros elementos probatórios suficientes à manutenção da condenação dos réus,
o que gera
distinguishing
com relação ao precedente supramencionado. (...). ”
(STJ -
AgRg
no HC n. 730.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022
)
Destaquei

Sobre o tema
, a
jurisprudência do STF admite a valoração do

reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral
observância

às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, desde

que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova

produzidos no decorrer da instrução criminal
,
in
verbis
:

“
AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
(...)
1.
(...),

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
. Precedentes

(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022)
Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
Não

há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela
prova

oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial
, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’
(art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria,
destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’

(RE 425.734
AgR
/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).

(...). (STF - RHC: 205316 SP 0164392-65.2021.3.00.0000, Relator:

RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/09/2021
) Destaquei

No caso sob apreciação, o reconhecimento pessoal do apelante não foi à única prova a justificar sua condenação, até por que o magistrado consignou expressamente que o reconhecimento realizado na fase inquisitiva foi apenas um dos elementos de convicção utilizados para fundamentar a sentença condenatória, eis que a
testemunha
Iuris Ferreira
Luis

reafirmou em juízo, no âmbito do contraditório e da ampla defesa, que reconheceu o recorrente
por

meio fotográfico como sendo o autor do delito,
além disso, o
apelante se encontrava na posse da
res furtiva
(I
d.
159374692
)
.

Ao ser indagada, a testemunha em questão ainda afirma que “com toda certeza” o apelante foi um dos protagonistas da empreitada criminosa em detrimento da vítima:

“
(...)
Ministério Público: o senhor tem conhecimento se foram exatamente esses dois indivíduos que foram presos?

Testemunha: com certeza, com toda certeza.

Ministério Público: Essa pessoa que está no vídeo, o senhor consegue reconhecer como sendo uma delas?

Testemunha: consigo (...)”

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de

juri
s
p
r
udência desse E. Tribunal de Justiça:
"As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova".

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
confira-se
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR – 1.1.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ART. 226 DO CPP – RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– 1.2. NULIDADE – QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS – INOCORRÊNCIA – MERA REINQUIRIÇÃO – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALOR PROBANTE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1 .1
. A parcial inobservância das disposições do art. 226 do CPP, que disciplina o reconhecimento pessoal, não enseja a nulidade do ato, desde que corroborado por outros elementos de prova coesos e concretos, tais como a palavra segura das vítimas e testemunhas, declaração policial e delação do adolescente infrator
. 1 .2. A mera reinquirição de testemunhas não tem o condão de gerar nulidade à audiência, vez que os
depoimentos colhidos apenas confirmaram aqueles prestados extrajudicialmente. 2. Não há que se cogitar de insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, tais como a palavra da vítima, depoimentos dos policiais e delação do adolescente infrator”.

(TJ-MT 00085897820158110064 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2022)

Do mesmo modo, corroborando com o grande acervo probatório, tem-se o depoimento

prestado pela vítima, que afirmou
em
juízo,

que teve sua casa furtada por dois indivíduos, sendo que,

posteriormente, o apelante foi flagrado na posse da
res furtiva
, não

demonstrando a origem lícita dos objetos ou a conduta culposa (I
d.
159371846).

Portanto
, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

A sentença está fundamentada em um robusto conjunto probatório e obedeceu

estritamente aos princípios fundamentais da isonomia e proporcionalidade, bem como atendeu aos

preceitos do princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da

Constituição da República de 1988) e, ainda, mostrou-se compatível com os princípios penais da

necessidade e da suficiência da pena para a reprovação e prevenção do crime (art. 59, Código

Penal).

Por consequência,
não tem qualquer consistência o pedido de desclassificação do crime de
furto qualificado
imputado ao apelante para o delito de receptação, pois a versão por ele narrada em juízo, no sentido de que
não teve qualquer participação na subtração
é totalmente inverossímil.

Desse modo
, embora tenha o apelante alegado que
apenas guardou os objetos furtados a pedido de Sebastião Antônio
Copp
dos Santos
, a defesa não trouxe aos autos nenhuma prova do alegado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste E. Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ALEGADA NÃO PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS ADOLESCENTES APREENDIDOS E DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DOS APELANTES – 2.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – ADUZIDO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DAS COISAS APREENDIDAS – INVIABILIDADE
– PARTICIPAÇÃO NOS CRIMES DE FURTO COMPROVADO NOS TERMOS DO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL – 3. POSTULADO O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA QUANTO AO TRABALHO DO ADVOGADO DECORRENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...),
2
. Não há que se falar em desclassificação do crime de furto qualificado para receptação dolosa, porquanto ficou comprovado que os apelantes praticaram a conduta delitiva do crime de furto qualificado, nos termos do art. 29 do Código Penal.

3.
(...)

(N.U 1001117-62.2020.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 12/03/2023)
Destaquei

Logo
, o argumento apresentado pelo apelante não manifesta fundamentos plausíveis

para a desclassificação do delito para receptação culposa, haja vista que, assim como
acima

mencionado
, sua versão está divorciada dos demais elementos probatórios colhidos ao longo da instrução

processual.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito
,
prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao recurso,
mantendo incólume a sentença
objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023